Tribunal: TJSP
Processo: 0008590-45.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
1. Em face da inadequação e da instabilidade da mesa no setor de alimentação do shopping center, cuja queda, acidente de consumo, causou a amputação de falange de dois dedos e déficit em três da mão direita da criança, a refletir responsabilidade exclusiva da fornecedora, mantêm-se sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e seu arbitramento em favor do menor, mas se eleva o que

Ementa:
1. Em face da inadequação e da instabilidade da mesa no setor de alimentação do shopping center, cuja queda, acidente de consumo, causou a amputação de falange de dois dedos e déficit em três da mão direita da criança, a refletir responsabilidade exclusiva da fornecedora, mantêm-se sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e seu arbitramento em favor do menor, mas se eleva o que favorece os pais.

2. A redução parcial e permanente do potencial laborativo, mesmo não tendo a vítima emprego à época, gera direito a pensão mensal.

3. Se o seguro cobre danos corporais, sinônimo de danos pessoais, cobre os morais e estéticos, ausente cláusula expressa de exclusão.

4. Considerada a parcial resistência da seguradora, mantém-se sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0008590-45.2012.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em
que são apelantes e apelados CARLOS EDUARDO DE
SOUZA CARDOSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
CRISTIANE
DE
SOUZA
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA), JAIME CARDOSO NETO (JUSTIÇA
GRATUITA),
CONDOMINIO
NORTH
SHOPPING
BARRETOS e LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DOS PAIS E NEGARAM PROVIMENTO AOS DEMAIS
APELOS, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
2
Voto no 41.273
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066
2a Vara Cível de Barretos
Apelantes e apelados: Carlos Eduardo de Souza Cardoso,
Cristiane de Souza Cardoso, Jaime Cardoso Neto, Liberty
Seguros S/A e Condomínio North Shopping Barretos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Em face da inadequação e da
instabilidade da mesa no setor de
alimentação do shopping center, cuja
queda, acidente de consumo, causou a
amputação de falange de dois dedos e
déficit em três da mão direita da criança,
a refletir responsabilidade exclusiva da
fornecedora, mantêm-se sua condenação
ao pagamento de indenização moral e
estética e seu arbitramento em favor do
menor, mas se eleva o que favorece os
pais.
2. A redução parcial e permanente do
potencial laborativo, mesmo não tendo a
vítima emprego à época, gera direito a
pensão mensal.
3. Se o seguro cobre danos corporais,
sinônimo de danos pessoais, cobre os
morais e estéticos, ausente cláusula
expressa de exclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
3
4. Considerada a parcial resistência da
seguradora, mantém-se sua condenação
ao
pagamento
de
honorários
de
sucumbência.
Todos os litigantes apelam da respeitável
sentença (fls. 724/742) que acolheu em parte demandas
conexas e litisdenunciação e condenou a ré, empresa de
shopping center, ao pagamento de indenização material,
moral e estética aos autores e a litisdenunciada, seguradora,
a indenizar a ré e denunciante em “85% da condenação
imposta”.
O autor da primeira das demandas,
menor representado pelos pais, quer a majoração da
indenização moral e estética fixada em “R$ 50.000,00” a
“valor não inferior a R$ 200.000,00”. Argumenta com o
esmagamento de sua mão direita no acidente, com
intervenção cirúrgica, com amputação da falange do dedo
indicador, com alteração permanente da sua condição física
e com dor, também psicológica. Acena com o caráter da
medida e com a capacidade econômica da ré (fls. 757/763).
Os pais, autores da demanda conexa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
4
pelos mesmos fundamentos, querem a majoração de
indenização moral a valor “não inferior a R$ 50.000,00”
para cada um (fls. 776/782).
Litisdenunciada, a seguradora nega a
obrigação e a cobertura para os danos morais e estéticos na
apólice, “garantia adicional” não contratada e que não se
confunde com “danos pessoais”. Nega a responsabilidade do
seu segurado e argumenta com culpa de terceiros, aquele
que causou a queda da mesa e os pais do menor, na omissão
de cuidado. Nega também a invalidez total e permanente da
vítima, o “comprometimento profissional” e o impedimento
às atividades “habituais da vida cotidiana” e impugna a
pensão mensal fixada, cujo termo inicial da correção e dos
juros quer que recaia no vencimento de “cada prestação
mensal”. Nega ainda a prática de ilícito e o dano moral e, de
modo alternativo, busca a redução da indenização dessa
natureza e reclama da condenação em honorários de
sucumbência (fls. 805/819).
Empresa de shopping center, a ré (fls.
856/904) nega responsabilidade e conduta lesiva e aponta
divergência entre a solução e o laudo pericial, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
5
qual “simples esbarrão” não causaria “o tombamento da
mesa”, cuja adequação defende, em face de seu peso, o que
exigiria “impacto com força considerável”. Argumenta
também com “culpa exclusiva de terceiro”, a quem atribui
responsabilidade e sobre o que sustenta haver confissão, e
com culpa dos autores, a vítima e seus pais, o primeiro “na
tentativa de subir à mesa” e os segundo e terceiro na
omissão de cuidado. Acrescenta que prestou “atendimento”
“antes do encaminhamento ao hospital” e nega o “dano
moral indireto”. De modo alternativo, quer a redução da
indenização moral e estética em favor da vítima a dez mil
reais e, em favor dos pais, a mil reais cada.
Vieram preparos de quem se exigia (fls.
783/785, 820/822 e 905/906), respostas (fls. 823/849 e
938/946) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
958/965).
É o relatório.
Com tampa redonda e base de diâmetro
muito menor e mais leve, sem fixação no solo, as mesas no
setor de alimentação do shopping center, como a que caiu
sobre a mão direita do autor, criança então com quatro anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
6
de idade, apresentavam evidente instabilidade e evidente
insegurança, confirmada no depoimento do preposto da
própria ré: “às vezes a mesa cai se algum funcionário está
fazendo a limpeza e esbarra nela” “ou se alguma pessoa está
circulando e esbarra nela, sendo necessário um esbarrão
forte” (fl. 669).
Testemunha que presenciou o fato “viu
quando uma outra criança, que estava correndo e esbarrou
na mesa”, que o autor menor “foi tentar segurar” e “caiu em
cima dele” (fls. 670/671).
Não passa de conjectura, que cede à
realidade, a “força considerável” para tombar a mesa, tanto
que o perito anotou “certo 'balanço natural' devido ao
pequeno desnivelamento” entre o pé e o pavimento (fl. 446),
o que “contribui para diminuir a sua estabilidade” (fl. 500).
Aliás, a mesma testemunha confirmou
que a mesa “aparentava estar bamba” (fls. 670/671).
Eventual travessura da outra criança
seria inócua, se o mobiliário não se mostrasse tão
inadequado, do que resulta que a responsabilidade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
7
exclusiva da ré, sem se cogitar de concorrência ou de falta
de vigilância dos pais nem de terceiro.
Talvez imagens das câmeras internas
elucidassem os fatos, cujo descarte prejudica a ré, a quem
tocava o ônus que se inverte na evidente relação de consumo
(Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII).
Assim, houve típico fato do serviço, o
acidente de consumo, que obriga a fornecedora, a ré, a
indenizar.
A propósito, há precedente desta Câmara
em caso semelhante.1
A amputação no nível proximal da
falange média do segundo dedo e no nível da falange distal
do terceiro dedo da mão direita, com “déficit de mobilidade
dos 2o, 3o e 4o dedos”, o que “provoca déficit na apreensão
de objeto”, como o atesta e fotografa a perícia médica (fls.
596/613 e 627/645), traduz-se em grave lesão moral e
estética e em dano dessa natureza.
O
arbitramento
da
respectiva
indenização há de considerar a dor e o trauma psicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
8
da criança e o potencial econômico da ré e, por isso, fica
mantido em cinquenta mil reais, que os juros desde o evento
conduzem a perto do dobro.
A dor e o sofrimento do pequeno filho
causam dor direta e sofrimento iguais ou maiores aos pais e,
por isso, o arbitramento da indenização moral em favor
deles é elevado a quinze mil para cada, o que terá o mesmo
reflexo dos juros.
A
redução
da
futura
capacidade
laborativa da criança, bem estimada pela perícia, também é
evidente e gera direito à “pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da
depreciação” sofrida (Código Civil de 2002, art. 950), ponto
em que é irrelevante a ausência de emprego, de que nem
sequer se cogitaria, porque o que se indeniza é a perda ou a
redução do potencial laborativo, na linha da orientação do
Superior Tribunal de Justiça registrada por THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO
F.
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N.
DA FONSECA.2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
9
O termo inicial da futura pensão, trinta e
cinco por cento do salário mínimo da época em que a
criança completar dezesseis anos de idade, com o que se
conformaram os autores, prejudica correção monetária e
juros, de que a respeitável sentença não cuidou, ressalvada
eventual mora.
Por sua vez, se o seguro cobre danos
corporais, como o admite a seguradora, sinônimo de danos
pessoais, cobre os morais e estéticos, ausente cláusula
expressa de exclusão (Superior Tribunal de Justiça, súmula
402).
A parcial resistência da seguradora
justifica sua condenação ao pagamento de honorários de
sucumbência em favor da ré, fixados no percentual mínimo
sobre seu débito.
Em suma, mantém-se o decreto de
parcial procedência das demandas, com a majoração da
indenização moral em favor dos pais.
Diante da decadência recursal recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008590-45.2012.8.26.0066 – Crs 5220e
10
não se eleva o arbitramento dos honorários de sucumbência.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo dos pais e se
nega provimento aos demais apelos.
Celso Pimentel
relator
_______________________
1 “Em face da inadequação e da instabilidade da mesa no setor de alimentação
do supermercado, cuja queda, acidente de consumo, causou a amputação de
dedo e de falange de outro dedo da mão direita da criança, a refletir
responsabilidade exclusiva da fornecedora, mantêm-se sua condenação ao
pagamento de indenização moral e estética e seu arbitramento” - Ap.
1012431-35.2017.8.26.0590, j. 5.2.2019, deste relator.
2 Código Civil, São Paulo, 37a ed., Saraiva, 2019, p. 410/411, notas 1b a 5 ao
art. 950.